Tribunal: STF
Processo: RE 100690
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ABERTURA DE CRÉDITO. CONTA VINCULADA.
DECRETO-LEI 413/69.
LICITA E A RECUSA DO FINANCIADOR A CHEQUES EMITIDOS SOBRE CONTA
ABERTA, GARANTIDA POR CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, SE DESATENDIDAS
AS CONDIÇÕES DA APLICAÇÃO DO FINANCIAMENTO AJUSTADAS NO INSTRUMENTO
CONTRATUAL. SUMULAS 279, 400 E 454.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.